Tribunal: TJPA
Processo: 0817039-73.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817039-73.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UMUARAMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

AGRAVADO: JOSE ALDARIO ALVES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA E DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Umuarama Administração e Participação Ltda. contra decisão monocrática proferida nos autos de Agravo de Instrumento, que havia mantido a concessão de tutela de urgência nos autos originários de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando à agravante a transferência da propriedade de motocicleta para o nome do agravado, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a impossibilidade material de cumprimento da obrigação, por alegado desaparecimento do veículo após alienações sucessivas, e pleiteia a exclusão da multa ou, alternativamente, a expedição de ofício ao DETRAN/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há impossibilidade material de cumprimento da obrigação de transferir a titularidade do veículo, capaz de justificar a exclusão da multa cominatória imposta; e (ii) avaliar a viabilidade de substituição da obrigação pela expedição de ofício ao DETRAN/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência se fundamenta na presença conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme prevê o art. 300 do CPC.

O acordo extrajudicial firmado entre as partes atribui à agravante a responsabilidade expressa pela transferência do veículo em até 30 dias, configurando inadimplemento contratual o seu descumprimento.

A alegação de caso fortuito ou força maior exige prova concreta da imprevisibilidade e inevitabilidade do evento, o que não foi demonstrado pela agravante, que apenas narrou alienações sucessivas sem comprovar diligências eficazes para localizar o bem.

A jurisprudência é firme ao não reconhecer a simples alienação sucessiva como excludente de responsabilidade pela transferência formal de veículos, especialmente quando não acompanhada da devida regularização documental.

A tentativa de transferir ao Poder Judiciário, por meio de expedição de ofício ao DETRAN/PA, obrigação contratualmente assumida pela agravante, afronta os princípios da autonomia privada, boa-fé objetiva e cooperação.

A multa cominatória fixada nos autos originários encontra amparo legal nos arts. 497 e 537 do CPC, sendo proporcional ao objetivo de assegurar o cumprimento da obrigação, sem apresentar, até o momento, caráter confiscatório ou irrazoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento de obrigação contratualmente assumida em acordo extrajudicial autoriza a imposição de tutela de urgência cominada com multa diária.

A configuração de caso fortuito ou força maior exige comprovação efetiva da impossibilidade de cumprimento da obrigação.

A mera alienação sucessiva de veículo não isenta o devedor de sua obrigação de transferi-lo formalmente.

A expedição de ofício ao DETRAN não pode substituir obrigação contratualmente assumida sem prévia demonstração da impossibilidade absoluta de cumprimento pelo devedor.

A multa cominatória constitui medida legítima para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e pode ser revista em caso de desproporcionalidade superveniente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 300, 497, 537; CC, arts. 393, 422; CTB, art. 123, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 265.528, Rel. Min. Peçanha Martins; STJ, REsp 635.949-AgRg, Rel. Min. Luiz Fux; TJ-SP, Apelação Cível nº 1046012-54.2020.8.26.0002, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves; TJ-MT, AI nº 1000949-87.2024.8.11.0000; TJ-SP, AI nº 2343522-67.2023.8.26.0000, Rel. Des. Souza Lopes; TJ-MG, Ap. Cív. nº 0009866-11.2018.8.13.0116, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
UMUARAMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
nos autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravado
JOSÉ ALDÁRIO ALVES DO NASCIMENTO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UMUARAMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
contra Decisão Monocrática (ID. 25514041) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como agravado
ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO JUNIOR.

Em breve síntese da inicial, alegou o autor/agravado que em janeiro/2022, em que pese o acordo extrajudicial, no qual o Autor se comprometeu a lavrar boletim de ocorrência de extravio do DUT e a Ré se responsabilizando pela retirada da restrição administrativa e transferência do veículo no prazo de 30 dias, houve descumprimento.

Assim sendo, requereu a concessão de medida liminar para expedição do Mandado Judicial compelindo a Ré a efetivar a transferência do veículo com as respectivas dívidas para o seu nome

A decisão agravada (id. 106109588 - autos originais) deferiu a tutela nos seguintes termos:

Desse modo, demonstrada a probabilidade do direito afirmado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o deferimento do pedido liminar é medida que se impõe.

Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada para determinar à Requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, a transferência do veículo objeto da lide, bem como de eventuais débitos vinculados ao bem, sob pena de multa diária que, desde já, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo com teto o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Inconformada, a ré interpôs o presente Agravo de Instrumento (id. 22586746).

Em suas razões recursais sustenta que a decisão agravada impôs à Agravante a obrigação de realizar a transferência de propriedade da motocicleta Honda/XRE 300 ABS/FLEX, cuja localização é incerta, fato que inviabiliza materialmente o cumprimento da ordem judicial.

Aduz que a localização do veículo tornou-se impossível após a sucessiva alienação para terceiros, configurando um caso fortuito ou de força maior, conforme previsto no artigo 393 do Código Civil.

Afirma que a revogação da liminar não causará danos irreversíveis ao Agravado, pois o objeto da lide ainda poderá ser resolvido por outros meios, como a expedição de ofício ao DETRAN/PA para que proceda com a regularização do veículo.

Sustenta que a expedição de ofício ao DETRAN/PA é uma solução razoável e proporcional, que assegura o cumprimento da obrigação de transferência do veículo sem penalizar indevidamente a Agravante, que já envidou todos os esforços para localizar a motocicleta.

Requer a retirada da multa fixada na decisão. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Em decisão de id. 22708129, foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Em decisão monocrática de id. 25514041, o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Umuarama Administração e Participação Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar à ré a transferência de veículo ao nome do autor, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a transferência do veículo; e (ii) avaliar a possibilidade de afastamento da multa cominatória imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A tutela de urgência se justifica quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

O acordo extrajudicial firmado entre as partes prevê a obrigação da agravante de providenciar a transferência do veículo em 30 dias, o que não foi cumprido, configurando descumprimento contratual.

3.

O perigo de dano resta caracterizado pela permanência da titularidade do veículo em nome do agravado, sujeitando-o a ônus indevidos, como infrações de trânsito e tributos.

4.

A alegação de caso fortuito ou força maior pela sucessiva alienação do veículo a terceiros não se sustenta, pois a agravante não comprovou a impossibilidade material de cumprir a obrigação, tampouco demonstrou diligências efetivas para localizar o bem.

5.

A fixação da multa cominatória tem amparo nos arts. 497 e 537 do CPC, sendo adequada e proporcional à necessidade de garantir o cumprimento da obrigação assumida contratualmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

O descumprimento de obrigação assumida em acordo extrajudicial justifica a imposição de tutela de urgência para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

3.

A alegação de caso fortuito ou força maior exige comprovação concreta da impossibilidade de cumprimento da obrigação.

4.

A multa cominatória deve ser proporcional e adequada ao fim de garantir o cumprimento da obrigação judicialmente imposta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 497 e 537; CC, art. 393.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 265.528, Rel. Min. Peçanha Martins; STJ, REsp 635.949-AgRg, Rel. Min. Luiz Fux; TJ-SP, Apelação Cível nº 1046012-54.2020.8.26.0002, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1000949-87.2024.8.11.0000.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente
UMUARAMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.,
interpondo Agravo Interno (id. 26147285). Sustenta que há manifesta impossibilidade material de cumprimento da obrigação de transferir a propriedade de uma motocicleta, objeto de acordo extrajudicial, em razão de sua localização desconhecida. Afirma que o bem foi vendido a terceiro de boa-fé (Sr. Leandersson Alves Feitosa), que, por sua vez, também o alienou sem efetuar a regularização junto ao DETRAN. A recorrente teria, inclusive, lavrado boletim de ocorrência relatando o extravio do DUT e a impossibilidade de cumprir a determinação judicial.

Aduz, ainda, que não possui mais controle ou posse sobre o veículo e que, apesar das diligências empreendidas, não logrou êxito em sua localização, razão pela qual considera indevida a aplicação da multa cominatória fixada na origem. Argumenta que o caso se amolda à hipótese de caso fortuito ou força maior (art. 393 do Código Civil), de modo que não se justifica a imposição de penalidades por descumprimento de obrigação impossível de ser cumprida.

Postula, assim, a reforma da decisão agravada, com a exclusão da multa diária (astreintes), e requer que seja determinada a expedição de ofício ao DETRAN/PA para que promova diretamente a transferência do veículo em nome do atual adquirente, independentemente de vistoria. Por fim, invoca precedentes jurisprudenciais que admitem tal providência e pleiteia a aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, instrumentalidade das formas e celeridade processual.

Em sede de contrarrazões (id. 27292987), o agravado José Aldário Alves do Nascimento defende a manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, sustentando que estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano. Alega que a agravante descumpriu acordo extrajudicial ao não providenciar a transferência do veículo no prazo de 30 dias, e que a alegação de caso fortuito ou força maior é infundada, pois não foi comprovada a impossibilidade efetiva de cumprimento da obrigação. Afirma que a multa cominatória é adequada e proporcional, tendo amparo nos arts. 497 e 537 do CPC, e que a expedição de ofício ao DETRAN/PA seria medida prematura, uma vez que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação contratual permanece com a agravante. Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a eventual aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A matéria devolvida ao colegiado diz respeito à análise da suposta impossibilidade material de cumprimento da obrigação imposta à agravante, consistente na transferência de propriedade de motocicleta em favor do recorrido, nos termos de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, e, em consequência, à eventual exclusão da multa cominatória fixada na origem.

O recurso ataca decisão monocrática proferida no âmbito de agravo de instrumento (ID 25514041), a qual manteve, por seus próprios fundamentos, a tutela de urgência concedida em primeira instância (ID 106109588 – autos originários), determinando à agravante a transferência do bem em 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 7.500,00.

No
decisum
monocrático ora impugnado, ficou assentado que a agravante não demonstrou com elementos concretos e suficientes a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação, limitando-se a invocar genericamente que o bem foi alienado a terceiros e que não conseguiu localizá-lo.

No presente agravo interno, a recorrente insiste na tese de que a obrigação seria materialmente inexequível, porquanto o veículo objeto da lide (motocicleta Honda/XRE 300 ABS/FLEX) encontra-se em paradeiro incerto, após sucessivas alienações. Alega, ainda, que a situação configuraria caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil, e que, por essa razão, não poderia subsistir a multa cominatória imposta. Requer, por fim, como medida alternativa, a expedição de ofício ao DETRAN/PA para que proceda à regularização do veículo diretamente em nome do terceiro adquirente.

A tutela de urgência foi deferida com base em elementos que demonstram, de forma suficiente, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. O acordo extrajudicial celebrado entre as partes é expresso ao atribuir à agravante a responsabilidade pela efetivação da transferência da propriedade do veículo e retirada da restrição administrativa, no prazo de 30 dias.

O inadimplemento contratual restou incontroverso nos autos, não tendo a agravante demonstrado, de forma cabal, que a alegada impossibilidade de cumprimento decorreu de evento imprevisível e inevitável. Ao revés, o que se extrai da documentação trazida é a ausência de diligência eficaz por parte da recorrente, a quem cabia, inclusive por dever legal (art. 123, §1º, do CTB), zelar pela formalização da transferência do bem no momento da alienação.

A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que a mera alienação sucessiva de bem móvel, desacompanhada da respectiva regularização documental, não configura, por si só, hipótese de caso fortuito ou força maior, tampouco exime o devedor das consequências jurídicas de seu inadimplemento.

Neste sentido:

*Ação de obrigação de fazer consistente em transferência de veículo c.c. indenização por danos morais - R. decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando que efetive a ré a transferência de titularidade do veículo, em cinco dias, sob pena de multa diária – Elementos trazidos com as razões recursais que extraem, ao menos em sede de cognição sumária, a verossimilhança necessária das alegações expostas pelo autor - Ausência dos requisitos previstos no art . 300 do CPC – Recurso provido.*

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2343522-67.2023.8 .26.0000 Marília, Relator.: Souza Lopes, Data de Julgamento: 26/02/2024, Data de Publicação: 26/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA - REVELIA - APLICAÇÃO DOS EFEITOS - IMPOSSIBILIDADE - PROVA - JUNTADA DE DOCUMENTOS - ÔNUS DA PARTE INTERESSADA - PARTILHA GENÉRICA - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE PROCESSUAL - PRECLUSÃO - INVERSÃO DO ÔS DA PROVA - NÃO CABIMENTO. - O julgamento antecipado da lide somente resulta em cerceamento de defesa quando as provas pretendidas pela parte se mostrarem aptas a influenciar a formação do convencimento do Juiz - A aquisição e propriedade de bens imóveis, a realização de benfeitorias, a existência de safras de café e de ponto de comércio se comprovam por meio da simples juntada de documentos, que, nos termos do art. 434 do CPC, deve ser realizada juntamente com inicial, sob pena de preclusão - Embora a revelia tenha sido decretada, torna-se necessária a análise das provas produzidas nos autos para verificar a possibilidade de realização da partilha dos bens arrolados pela parte autora (artigo 345, IV, CPC)- Em ações de partilha, o ônus de comprovar a existência e titularidade dos bens amealhados recai sobre a pessoa que os arrolou, não podendo impor ao Judiciário o dever de indicar as provas necessárias para comprovar o fato constitutivo do seu direito - Não cabe o reconhecimento do direito de meação quando a parte deixa de indicar os bens adquiridos na constância do casamento, bem como apresentar os documentos necessários para demonstrar o alegado direito - A nulidade dos atos processuais deve ser alegada no primeiro momento em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, ressalvadas as hipóteses de nulidades absolutas e de demonstração, pelo interessado, de justo impedimento - Na esteira da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, não se admite o uso da chamada nulidade de algibeira, isto é, a apresentação estratégica do requerimento de decretação de nulidade para momento ult erior ao julgamento do mérito do feito, em que o pronunciamento judicial não corresponde às expectativas da parte interessada - Conforme o art. 373 do CPC, ao autor compete provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao requerido cabe a comprovação de elementos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo autor - A modificação do ônus da prova pode ser deferida pelo d . juízo em situações excepcionais, diante da excessiva dificuldade ou impossibilidade da parte a quem compete a prova de cumprir com o encargo - Não é possível afastar a prova documental apresentada pela parte requerida no intuito de comprovar a data da separação de fato quando o autor não apresenta provas suficientes para desconstituí-la - Não demonstrada situação que justifique inversão do ônus da prova, razoável atribuir o encargo probatório à parte que alega o fato.(TJ-MG - Apelação Cível: 0009866-11.2018.8 .13.0116, Relator.: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 04/04/2024, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/04/2024)

Apelação. Divórcio. Revisão de cláusula acordo judicial de partilha de bens. Sentença de improcedência . Alegação do autor/devedor de que perdeu o emprego e, por essa razão, não tem mais como promover o pagamento de parte das parcelas do financiamento imobiliário, como ajustado no acordo, com a utilização do seu FGTS. Revisão de cláusulas do acordo descabida, ainda que as obrigações assumidas sejam econômica e financeiramente desequilibradas, dada a natureza da avença, a imutabilidade convencionada e a possibilidade de renúncia a direito patrimonial. Sentença mantida. Recurso improvido .(TJ-SP - Apelação Cível: 1002220-97.2021.8.26 .0072 Bebedouro, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 22/02/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2024)

A tentativa da agravante de transferir ao Poder Judiciário — por via de expedição de ofício ao DETRAN — o cumprimento de obrigação contratualmente assumida é manifestamente indevida, e encontra óbice nos princípios da autonomia privada, da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da cooperação (art. 6º do CPC). Não se pode admitir, sob o pretexto de instrumentalidade das formas ou de economia processual, que a parte se desincumba unilateralmente de obrigação que ela própria se comprometeu a cumprir.

Quanto à multa cominatória, seu cabimento decorre do art. 537 do CPC, como instrumento legítimo de coerção ao cumprimento de obrigação de fazer. O valor fixado — R$ 500,00 por dia, até o teto de R$ 7.500,00 — mostra-se razoável, proporcional e compatível com os parâmetros jurisprudenciais, considerando o potencial dano ao recorrido e a resistência injustificada da agravante.

Importante destacar que a multa poderá, a qualquer tempo, ser revista judicialmente caso venha a assumir caráter confiscatório ou desproporcional em razão de sua incidência prolongada, mas isso não é objeto de análise neste momento.

Portanto, ausentes elementos relevantes que justifiquem a retratação da decisão anteriormente proferida, impõe-se a manutenção do decisum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

É como VOTO.

Belém, 12 de agosto de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 21/08/2025